Tribunal: TJMT
Processo: 1031175-35.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031175-35.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 522.856.421-72 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), ALDO COLUCCI - CPF: 068.998.978-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA B.EXPRESSO 2 E PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO CONFORME MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada contra instituição financeira, questionando descontos mensais realizados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, referentes às tarifas "cesta B.Expresso 2" e "pacote de serviços padronizado prioritários I", no período de maio de 2020 a fevereiro de 2025.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou adequadamente a contratação das tarifas bancárias questionadas, observada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir o regime de restituição aplicável aos valores cobrados indevidamente, considerando a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929; e (iii) verificar se o desconto indevido de tarifas bancárias configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, exigindo prévia e expressa autorização do consumidor mediante contrato específico, cabendo à instituição financeira o ônus probatório da contratação válida, em aplicação do princípio da inversão do ônus da prova.

4. Restou comprovada a contratação do "pacote de serviços padronizado prioritários I" mediante apresentação de termo de opção devidamente assinado, porém não foi demonstrada a contratação específica da "tarifa bancária cesta B.Expresso 2", caracterizando-se a irregularidade desta última cobrança.

5. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, aplicando-se a restituição simples para cobranças anteriores a março de 2021 e a restituição em dobro para cobranças posteriores a essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

6. O mero desconto indevido de tarifa bancária, ainda que praticado contra pessoa idosa e hipervulnerável, não configura dano moral indenizável na ausência de demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana que ultrapasse o mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a contratação de tarifa bancária questionada pelo consumidor, não sendo suficientes extratos do sistema interno ou documentos genéricos. 2. A restituição de valores cobrados indevidamente observa a modulação temporal do Tema 929/STJ, aplicando-se a forma simples para cobranças anteriores a março de 2021 e em dobro para cobranças posteriores. 3. O desconto indevido de tarifa bancária, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 389 e 406; CC, arts. 389 e 406; Resolução BACEN nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929, j. 30.03.2021; STJ, EREsp 1498617/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 05.06.2024; TJ-MT, AC 10177515920218110003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JULIA FRANCISCA DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de ilegalidade ou abusividade nos valores cobrados pela requerida.

A apelante alega, em síntese, que é pessoa idosa, viúva, analfabeta e hipervulnerável, sobrevivendo exclusivamente de um salário-mínimo proveniente de benefício previdenciário depositado em conta bancária mantida junto ao banco apelado, utilizada apenas para essa finalidade. Sustenta que, sem qualquer informação prévia, autorização, contrato ou consentimento, passaram a ser realizados descontos mensais em sua conta, a título de “
tarifa bancária cesta B.Expresso 2
” e “
pacote de serviços padronizado prioritários I
”, no período de maio de 2020 a fevereiro de 2025, totalizando valor expressivo frente à sua condição econômica, circunstância que comprometeu sua subsistência e dignidade.

A apelante afirma que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao julgar improcedentes os pedidos, não obstante a instituição financeira não tenha produzido qualquer prova da contratação dos serviços tarifados, limitando-se a apresentar contestação genérica e dissociada do caso concreto. Defende que houve indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor, em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como violação aos direitos à informação, à proteção do idoso e à vedação de práticas abusivas, uma vez que o banco, detentor de superioridade técnica e informacional, não demonstrou a regularidade das cobranças.

Por fim, sustenta que os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem diretamente sua dignidade e segurança financeira, sendo devida a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais em patamar compatível com a gravidade da conduta. Requer, ainda, a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais e o reconhecimento do direito à justiça gratuita, com o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 344090360, o apelado sustenta, inicialmente, a plena correção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, examinou o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação pertinente, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e a regulamentação do Banco Central do Brasil. Aduz que o recurso de apelação limita-se à repetição de alegações genéricas já apreciadas e rejeitadas em primeiro grau, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos do decisum.

Sustenta, ainda, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou de forma específica e fundamentada os pilares centrais da sentença, especialmente quanto à regularidade da contratação do pacote de serviços bancários, à legalidade das cobranças e à inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável. Afirma que tal deficiência formal viola o art. 1.010 do CPC e compromete o próprio conhecimento do apelo, requerendo, por essa razão, o seu não conhecimento.

No mérito, o apelado defende que restou comprovada a contratação válida da cesta de serviços, com cobranças compatíveis com a regulamentação vigente, inexistindo ilicitude, abusividade ou falha na prestação do serviço. Assevera que a mera cobrança de tarifa regularmente pactuada não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto ou violação efetiva a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIA FRANCISCA DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de ilegalidade ou abusividade nos valores cobrados pela requerida.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

MÉRITO

Antes de adentrar propriamente na análise do caso concreto, cumpre esclarecer o que são as tarifas bancárias e qual o regime jurídico que disciplina sua cobrança. As tarifas bancárias constituem contraprestação pecuniária devida pelos usuários de serviços bancários em razão da utilização de determinados serviços oferecidos pelas instituições financeiras, representando importante fonte de receita para a manutenção das estruturas físicas das agências, modernização dos serviços e realização de investimentos.

A cobrança de tarifas bancárias é atualmente disciplinada pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece em seu artigo 1º, caput, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado ou solicitado pelo consumidor.

Ademais, o artigo 2º da referida Resolução impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora. O artigo 8º da mesma Resolução estabelece que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Portanto, a cobrança de tarifas bancárias por serviços não essenciais é plenamente legal, desde que observados os requisitos normativos, especialmente a prévia e expressa autorização do consumidor mediante contrato específico.

No caso em análise, a controvérsia cinge-se em aferir a regularidade dos descontos efetuados pelo banco apelado na conta corrente de titularidade da apelante, sob as denominações de "
tarifa bancária cesta B.Expresso 2
" e "
pacote de serviços padronizado prioritários I
".

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o banco apelado logrou comprovar a contratação do "
pacote de serviços padronizado prioritários I
" mediante a apresentação do "
Termo de Opção à Cesta de Serviços
" (id. 344089895 p. 18-21), documento datado de 07 de dezembro de 2024, devidamente assinado pela apelante, no qual consta expressamente a contratação do referido pacote.

Todavia, no que se refere à "
tarifa bancária cesta B.Expresso 2
", não restou demonstrada sua contratação. Embora o apelado tenha apresentado documentação relativa ao pacote de serviços padronizado, não trouxe aos autos qualquer instrumento contratual específico que comprove a adesão da apelante à cesta B.Expresso 2, tratando-se de produtos bancários distintos com características e valores diferenciados.

Considerando que a apelante nega ter contratado a referida cesta de serviços e que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao princípio da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao apelado demonstrar a contratação específica da "cesta B.Expresso 2", não tendo se desincumbido adequadamente deste ônus probatório, resta caracterizada a irregularidade da cobrança desta tarifa específica.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2 - RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º) No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.
(...)”. (TJ-MT 10177515920218110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NÃO COMPROVADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a contratação da tarifa contestada. 4.
A prova apresentada pelo banco consistiu em capturas de tela do sistema interno e extratos do aplicativo bancário, os quais não constituem prova suficiente e inequívoca da anuência do consumidor, tampouco comprovam a existência de contrato assinado ou de adesão consciente à cobrança da tarifa.
5.
Diante da ausência de prova válida da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência da avença e, por conseguinte, da ilicitude dos descontos efetuados na conta do autor.
(...) 8. A jurisprudência do STJ e desta Corte estadual afasta a configuração de dano moral nas hipóteses em que a cobrança indevida não é acompanhada de outras circunstâncias agravantes, como negativação indevida ou constrangimento. No presente caso, ausentes tais elementos, não se verifica ofensa à dignidade do consumidor que justifique reparação por dano extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a contratação de tarifa bancária questionada pelo consumidor, não sendo suficientes extratos do sistema interno ou capturas de tela.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014976720238110091, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025 - destaquei).

Constatada a inexistência de contratação válida da "
tarifa bancária cesta B.Expresso 2
", resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
. (destaquei).

A aplicabilidade deste dispositivo aos casos concretos foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese no julgamento do Tema 929/STJ, no sentido de que "
a repetição em dobro
, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer
independentemente da natureza do elemento volitivo
".

Contudo, o STJ estabeleceu modulação temporal para a aplicação da tese, de modo que "
o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
", qual seja, 30/03/2021.

Recentemente, a Corte Especial do STJ revisitou o tema no EREsp 1498617/MT (julgado em 05/06/2024, DJe 10/06/2024), reafirmando a modulação temporal, de forma que: a) Para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor para a devolução em dobro; b) Para cobranças posteriores a 30/03/2021, basta a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

No caso concreto, considerando que os descontos da "cesta B.Expresso 2" iniciaram-se em maio de 2020, portanto antes da modulação estabelecida pelo STJ, e não havendo demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples para o período anterior a março de 2021, aplicando-se a restituição em dobro apenas para os valores cobrados a partir de abril de 2021.

Em relação à pretensão indenizatória por danos morais, entendo que não merece acolhimento. Embora reconheça a situação de vulnerabilidade da apelante, pessoa idosa, analfabeta e dependente exclusivamente de benefício previdenciário, o mero desconto indevido de tarifa bancária, por si só, não configura dano moral indenizável.

No caso em apreço, não há qualquer demonstração de que tenha efetivamente ocorrido abalo à dignidade da pessoa humana da apelante. Mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida da cesta B.Expresso 2), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor inerente à vida em sociedade.

A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período desarrazoado, o que não restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito relativo à "tarifa bancária cesta B.Expresso 2";

b)
CONDENAR
o apelado a restituir os valores cobrados indevidamente a título da referida tarifa, na forma simples para o período de maio de 2020 a março de 2021, e em dobro para o período de abril de 2021 até a cessação dos descontos, com incidência de correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

A correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

c) Manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais;

d) Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
a apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, e o apelado ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do artigo 86 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026